Tribunal: TJSP
Processo: 1015066-33.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VAGA DE GARAGEM. OCUPAÇÃO DESTE ESPAÇO DE USO COMUM EM DESCUMPRIMENTO AOS DEVERES PREVISTOS NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUTOMÓVEL DE GRANDE PORTE, CUJAS MEDIDAS SÃO INCOMPATÍVEIS COM O TAMANHO DA VAGA, ACARRETANDO OCUPAÇÃO EXCESSIVA DE ESPAÇO E TRANSFERÊNCIA DE

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VAGA DE GARAGEM. OCUPAÇÃO DESTE ESPAÇO DE USO COMUM EM DESCUMPRIMENTO AOS DEVERES PREVISTOS NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUTOMÓVEL DE GRANDE PORTE, CUJAS MEDIDAS SÃO INCOMPATÍVEIS COM O TAMANHO DA VAGA, ACARRETANDO OCUPAÇÃO EXCESSIVA DE ESPAÇO E TRANSFERÊNCIA DE PROBLEMAS A OUTROS CONDÔMINOS EM ÁREA PARELHADA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE TAMANHO NAS VAGAS DE GARAGEM. CONSTATAÇÃO ATRIBUÍDA A EVENTUAL FALHA DE CONSTRUÇÃO QUE ESTÁ SENDO DISCUTIDA JUDICIALMENTE EM DEMANDA AUTÔNOMA COM OS RESPONSÁVEIS. SITUAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NA UTILIZAÇÃO APROPRIADA DE VAGA E AUTOMÓVEL COMPATIBILIZADOS. RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, as vagas de garagem localizadas no edifício-réu possuem determinada medição que são incompatíveis com o veículo de propriedade dos autores, considerado de grande porte. Este fato tem acarretado violação ao que está disposto na Convenção do Condomínio, pois a ocupação do automóvel dos autores naquele espaço de uso comum está impedindo que outros condôminos usufruam, sem esforço, do mesmo ambiente disposto no edifício, implicando restrições inaceitáveis para qualquer morador. Daí decorre também a multa sancionatória como forma de responsabilizar aqueles condôminos que não respeitam os elementos da Convenção.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000190446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1015066-33.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que são apelantes GIAMPAULO LUIZ D'IORIO ROSA e JOANES
CARVALHO DE VASCONCELOS, é apelado CONDOMÍNIO ESPANHA II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), AIRTON PINHEIRO DE
CASTRO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Apelação Cível no 1015066-33.2018.8.26.0564
Voto no 30.581
Apelação Cível no 1015066-33.2018.8.26.0564 (Digital)
Comarca : São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
Juiz (a) : Gustavo Kaedei
Apelantes : GIAMPAULO LUIZ D'IORIO ROSA e
JOANES CARVALHO DE VASCONCELOS
(autores-reconvindos)
Apelado : CONDOMÍNIO ESPANHA II (réu-reconvinte)
Voto no 30.581
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. VAGA DE GARAGEM.
OCUPAÇÃO DESTE ESPAÇO DE USO COMUM EM
DESCUMPRIMENTO AOS DEVERES PREVISTOS
NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUTOMÓVEL
DE GRANDE PORTE, CUJAS MEDIDAS SÃO
INCOMPATÍVEIS COM O TAMANHO DA VAGA,
ACARRETANDO
OCUPAÇÃO
EXCESSIVA
DE
ESPAÇO E TRANSFERÊNCIA DE PROBLEMAS A
OUTROS CONDÔMINOS EM ÁREA PARELHADA.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE TAMANHO
NAS VAGAS DE GARAGEM. CONSTATAÇÃO
ATRIBUÍDA
A
EVENTUAL
FALHA
DE
CONSTRUÇÃO QUE ESTÁ SENDO DISCUTIDA
JUDICIALMENTE
EM
DEMANDA
AUTÔNOMA
COM OS RESPONSÁVEIS. SITUAÇÃO QUE NÃO
INTERFERE NA UTILIZAÇÃO APROPRIADA DE
VAGA
E
AUTOMÓVEL
COMPATIBILIZADOS.
RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, as
vagas de garagem localizadas no edifício-réu
possuem
determinada
medição
que
são
incompatíveis com o veículo de propriedade dos
autores, considerado de grande porte. Este fato tem
acarretado violação ao que está disposto na
Convenção do Condomínio, pois a ocupação do
automóvel dos autores naquele espaço de uso
comum está impedindo que outros condôminos
usufruam, sem esforço, do mesmo ambiente disposto
no edifício, implicando restrições inaceitáveis para
qualquer morador. Daí decorre também a multa
sancionatória como forma de responsabilizar aqueles
condôminos que não respeitam os elementos da
Convenção.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Apelação Cível no 1015066-33.2018.8.26.0564
Voto no 30.581
GIAMPAULO LUIZ D'IORIO ROSA e
JOANES
CARVALHO
DE
VASCONCELOS
ajuizaram
ação
de
inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de não fazer e
indenização por dano moral em face de CONDOMÍNIO ESPANHA II, que,
por sua vez, ofertou reconvenção.
O douto Juiz, por sentença de fls.
341/345, declarada à fl. 390, cujo relatório adoto, julgou improcedente o
pedido principal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil (CPC). Ainda, julgou parcialmente procedente o
pedido reconvencional, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I,
do CPC, para condenar GIAMPAULO LUIZ D IORIO ROSA e JOANES
CARVALHO DE VASCONCELOS a se absterem de estacionar o veículo
I/VW/AMAROK CD 4x4 S, ano 2012/2012, placa OMF-1501, RENAVAM
00486765253, ou qualquer outro veículo que exceda os limites de
demarcação da vaga destinada à sua unidade autônoma, bem como para
condenar os autores-reconvindos ao pagamento da multa aplicada, no
montante correspondente a meio salário-mínimo vigente à época corrigido
monetariamente, segundo a Tabela Prática de Atualização de Débito
Judiciais deste Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da data do vencimento. Em virtude da
sucumbência mínima do réu-reconvinte, consideradas as duas demandas,
condeno, os autores-reconvindos, ao pagamento das custas e despesas
processuais, assim como honorários do advogado da parte adversa fixados
em 15% sobre os valores atualizados atribuídos à causa principal e à
reconvenção.
Inconformados, os autores-reconvindos
interpuseram recurso de apelação. Em resumo, negam existir na
Convenção de Condomínio previsão expressa que proíba a troca de vaga
entre condôminos. Apontaram irregularidades na demarcação das vagas
existentes no edifício-réu. O veículo AMAROK CD 4x4 S não ultrapassa os

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Apelação Cível no 1015066-33.2018.8.26.0564
Voto no 30.581
limites laterais da vaga ocupada, havendo um pequeno excesso à área
comum de 25 centímetros, o que não causa aborrecimento. Consideram
indevida a multa aplicada por acomodação inapropriada de veículo levando
em consideração o tamanho. Em outra demanda ajuizada pelos mesmos
fatos, em face de diferentes moradores, os efeitos daquela sentença
alcançaram
apenas
aqueles
litigantes
(cfr.
processo
no
1014886-56.2014.8.26.0564). Sem atrapalhar o convívio social, pedem a
concessão de tutela antecipada para estacionar o veículo, sem a incidência
de multa, até o julgamento do recurso. Há cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado do mérito. A remarcação das vagas é necessária
antes de aplicar multa. Querem a inexigibilidade do pagamento. Os fatos
se desdobraram acarretando prejuízo moral inclusive perante demais
condôminos em situação análoga nunca antes multados, mas que
passaram a ser depois de comunicado feito à síndica. Pedem reparação
indenizatória por suportarem agressões de diversos moradores. A
procedência da demanda principal e a improcedência da reconvenção (fls.
351/387).
Em
contrarrazões,
o
réu-reconvinte
defendeu a manutenção da sentença. Deve ela produzir imediatamente
seus efeitos. Não quer a concessão de efeito suspensivo. O veículo dos
apelantes não se enquadra na vaga determinada, ultrapassando as
medidas e acarretando incômodo aos condôminos. Material fotográfico
ilustra bem a questão. A capacidade de metragem admite estacionar
veículo de porte pequeno e/ou médio. São 360 unidades condominiais e
não há como remarcar todas as vagas, pois algum condômino ficará sem
vaga de garagem. Os apelantes têm outro automóvel e estacionam na via
pública, fato que afasta o alegado temor de eventual risco. Não há
cerceamento de defesa, pois, nos autos, existem elementos suficientes
para decidir. Admitiu haver variações nas vagas de garagem de largura e
comprimento, mas a irregularidade procede da planta do condomínio que
não declara haver o mesmo número de unidades com as vagas de

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Apelação Cível no 1015066-33.2018.8.26.0564
Voto no 30.581
garagem. Consta um número menor e, por isso, na planta do imóvel as
vagas são maiores do que fisicamente. Alegou adequação em andamento
e o ajuizamento de demanda em face da construtora para regularização
(cfr. processo no 0037945-32.2010.8.26.0564). Não há dano moral. Há
descumprimento de ordem já estabelecida de não estacionar e falta de
pagamento da multa (fls. 393/407).
No
juízo
de
admissibilidade,
foi
verificado que os apelantes (ora autores-reconvindos), recolheram valor
menor com relação ao preparo recursal (fls. 413/416 e 419/421).
É o relatório.
Correta a r. sentença.
As
irregularidades
apontadas
na
demarcação das vagas existentes no edifício-réu não têm o condão de
provocar eventual mudança interna na definição daquele espaço de uso
comum em virtude do grande porte do veículo de propriedade dos autores,
isto é, o VW, Amarok, CD, 4 x 4 S, com medidas de 5,25 cm e largura de
2,03 cm.
As vagas existentes no edifício-réu
possuem medidas de 4,40 cm e de largura 2,10 cm e, como visto,
claramente se observa dimensões que não se comportam, situação esta
que caracteriza a reprovação nesta limitação específica da qual traz
incômodo aos demais condôminos por extrapolar o uso delimitado da vaga
de garagem.
Respeitado entendimento diverso, o
tratamento jurídico destinado aos condôminos deste edifício-réu não pode

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
6 Apelação Cível no 1015066-33.2018.8.26.0564
Voto no 30.581
comportar exceções ou adaptações, lembrando que as variações de
metragem por eventual vício de construção devem ao seu tempo ser
questionadas com a empresa responsável pela obra, fato que, segundo o
requerido, já determinou demanda, porque há, sim, uma impossibilidade
física de tamanho de vaga em relação a planta do imóvel.
O direito de ocupar aquele espaço de
uso comum (=vaga de garagem) não está sendo negado aos autores. A
vaga existe naquela metragem deve ser preenchida com um veículo
compatível e nunca o contrário, sob pena de acarretar um desequilíbrio
nas regras de vizinhança condominial, destacando que são 360 unidades
condominiais e não há como atribuir esse tipo de remarcação às vagas,
pois, decerto, algum condômino ficará sem vaga.
Desrespeitada a regra interna, portanto,
e de forma reiterada, legítima a sanção pecuniária imposta aos autores,
por infração ao art. 7o, “a” e “b”.
Posto isso, por meu voto, nego
provimento ao recurso interposto pelos autores-reconvindos e, levando
em consideração o trabalho adicional em grau de recurso, majoro os
honorários advocatícios da patrona do réu-reconvinte para 20% (vinte por
cento) sobre os valores atualizados da causa, para a ação principal,
adotando-se a mesma fração para o valor da condenação na
reconvenção.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator